Tribunal: TJMT
Processo: 0005957-31.2016.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005957-31.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELVANI SCHALEMBERGER - CPF: 580.766.031-53 (APELADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), ELVANI SCHALEMBERGER - CPF: 580.766.031-53 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE ELVANI SCHALEMBERGER.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO INEXÍGIVEL – DANO MORAL – MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA – QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR CITAÇÃO –
PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

1- A jurisprudência é uníssona no sentido de que, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, ela deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária. O entendimento jurisprudencial está respaldo na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora. Na hipótese, a Concessionária Apelante infringiu as normas da Resolução 414/2010 da ANEEL.

2- Deve ser mantida a obrigação de indenizar porque a Concessionária suspendeu o fornecimento de energia por débito declarado inexigível, depois da ciência da decisão que concedeu o pedido liminar e impediu que assim procedesse, bem como porque contrariou o entendimento do STJ (Tema 699), no sentido de que a Concessionária pode suspender o serviço pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

3- Na fixação da indenização por dano moral deve ser considerado o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano. Na hipótese, o valor fixado pelo Julgador sentenciante (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não onera demasiadamente a Concessionária de Energia e não acarreta enriquecimento indevido da Consumidora.

4- Tratando-se de relação contratual, os juros de mora da indenização por dano moral incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 0005957-31.2016.8.11.0004

São dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e o segundo por
Elvani Shalemberger
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca Barra do Garças-MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em Pagamento c/c Danos Morais.

Os pedidos formulados pela Apelante Elvani foram acolhidos. O Julgador
a quo
confirmou a decisão que concedeu a tutela de urgência, declarou a inexistência do débito no valor de R$ 806,06 (oitocentos e seis reais e seis centavos) e condenou a Apelante Energisa S.A. ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em síntese, Energisa S.A. requer a concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

No mérito, alega que cumpriu integramente a Resolução 414/2010 da ANEEL para os casos de suspeita e constatação de irregularidades no medidor de energia, de modo que não há falar em inexistência de débito e dever de indenizar.

Alternativamente, pugna pela redução da verba indenizatória para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, se insurge quanto ao termo inicial dos juros de mora, sob a tese de que os consectários devem incidir a partir do trânsito em julgado.

A segunda Apelante, por sua vez, requer a majoração da indenização por dano moral, ao argumento de que a quantia fixada pelo Julgador singular não se mostra suficiente, não impõe punição capaz de advertir a Apelada e muito menos serve para dissuadi-a de reiterar esse tipo de prática ilícita, em especial quando se considera que a Recorrida fatura R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) ao ano.

Contrarrazões da Energisa S.A. no Id. 120050105 e de Elvani Schalemberger no Id. 127469675.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 120050114)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia refere-se à cobrança decorrente de fatura de recuperação de consumo.

Ao promover o feito, a Autora alegou que em meados de maio de 2015 mudou de cidade, que o imóvel onde está instalada a Unidade Consumidora objeto da lide permaneceu desocupado desde então até novembro de 2015, quando seu filho passou a residir naquele local.

Afirmou que, em novembro de 2015, sem que fosse informada, os prepostos da Energisa S.A. compareceram na residência, retiraram o relógio medidor e encaminharam para o laboratório.

Relatou que, como o imóvel estava desocupado, não tomou conhecimento dos fatos; contudo, a Concessionária lhe imputou a culpa pela violação do vidro da caixa de medidor, que estava quebrado.

Afirmou que, tão logo soube da possibilidade da cobrança ilegal, dirigiu-se até a concessionária; entretanto, não logrou êxito em resolver a questão.

Argumentou que recebeu fatura no valor de R$ 963,10 (novecentos e sessenta e três reais e dez centavos), dois quais R$ 806,06 (oitocentos e seis reais e seis centavos) constitui de cobrança é absurda e ilegal.

O Juiz singular deferiu o pedido de inversão do ônus da prova e de antecipação de tutela, impedindo a Concessionária de suspender o fornecimento de energia e inscrever o nome dos Autores/Apelados nos órgãos de restrição ao crédito, em virtude do débito objeto da lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Apresentada e impugnada a Contestação, a Consumidora informou que a Energisa suspendeu o fornecimento de energia.

Sobreveio a sentença recorrida em que o Julgador consignou que, em que pese à Concessionária ter observado as exigências do artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL, não comprovou que a avaria do medidor foi ocasionado pela consumidora Autora.

De conseguinte, por considerar ilegítima a cobrança e, tendo em vista que o fornecimento de energia foi interrompido, constatou a presença de dano moral indenizável.

Assim, declarou inexistente o débito e condenou a Energisa ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

Conforme relatado, a Apelante sustenta que não há falar em ato ilícito, haja vista que seguiu estritamente a Resolução 414/2010 da ANEEL; logo, requer a reforma integral da sentença, com a declaração de exigibilidade do débito e o afastamento da condenação ao pagamento da verba indenizatória.

Alternativamente, pugna que o montante fixado a título de dano moral seja reduzido para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem. Não há dúvida de que a jurisprudência é uníssona no sentido de que, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Esse entendimento tem respaldo na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora

Da redação do dispositivo citado, constata-se o equívoco na sentença recorrida, pois o TOI não está assinado pela titular da unidade consumidora, muito menos por alguém que a representasse.

Com efeito, embora no anverso do documento, precisamente no campo destinado à assinatura do acompanhante conste o nome “Ronaldo Bet.”, o campo destinado ao “usuário encontrado” está em branco. E mais: do verso documento é possível constatar que “Ronaldo A. Bet.” preencheu o campo denominado “Perito ou testemunha”, lançou sua rubrica e o número de sua matrícula. Logo, não há prova de que a inspeção tenha sido acompanhada pela Autora ou por alguém que a representasse, tal qual exigido pela Agência Regulamentadora.

De igual modo, não há qualquer documento que comprove a ciência da consumidora acerca do dia e hora marcados para a perícia técnica.

Se não bastasse, de acordo com o TOI, o medidor está localizado
"externo ao imóvel”
, de modo que
“é de responsabilidade da distribuidora a manutenção do sistema de medição externa, inclusive os equipamentos, caixas, quadros, painéis, condutores, ramal de ligação e demais partes ou acessórios necessários à medição de consumo de energia elétrica ativa e reativa excedente.”
(art. 81, Resolução 414/2010, ANEEL).

De acordo com o parágrafo único do artigo 167, da norma regulamentadora,
“
a responsabilidade por danos causados aos equipamentos de
medição externa
não pode ser atribuída ao consumidor,

salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada
.”
(sem grifos no original)

Na hipótese, o Termo de Ocorrência e Inspeção, consta, tão-somente, a informação de que os agentes da concessionária encontraram a seguinte situação:
“medidor com lacres de laboratório violados/ausentes”
. Todavia, não há qualquer indício de prova que esse fato possa ser imputado à Autora/Apelada

Do TOI e/ou do Laudo do IPEM-MT, não se extrai qualquer indicação de que a avaria decorreu de ação humana, pois simplesmente consta que
“medidor retirado para teste em laboratório”
e, no IPEM-MT, concluiu-se que
“o medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Medidor encontra-se com a tampa de proteção quebrada.”

Dessa forma, é inconteste que a Apelante descumpriu as exigências da norma regulamentadora, a qual, não se pode olvidar, entrou em vigor em 1.o de dezembro de 2010 e, neste caso, a inspeção foi realizada em 2015.

Logo,
mantenho hígido o capítulo que declarou a inexigibilidade do débito da fatura de recuperação de consumo.

Em relação aos danos morais, a Julgadora condenou a Concessionária ao pagamento dessa verba porque o débito foi declarado inexigível e suspendeu o fornecimento de energia, embora tivesse sido impedida de assim proceder por meio da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela.

Ademais, a Apelante também contrariou o entendimento do STJ, firmado em julgamento sob a sistemática dos repetitivos (tema 699), segundo o qual:

[...] Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
fica assim resolvida a controvérsia repetitiva
:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo
por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor
,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito
, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018). (sem grifos no original)

Na hipótese, o débito que originou a suspensão do fornecimento de energia correspondia aos meses de maio a novembro de 2015; entretanto, a suspensão foi realizada em 2017. Isso é, totalmente contrário ao que determina o STJ.

Com essas considerações,
mantenho a obrigação de indenizar.

No que tange ao valor, é cediço que na fixação da indenização por dano moral, deve ser considerado o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano.

Em outras palavras, não pode ser ínfimo e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. O julgador deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Oportuna a lição de Humberto Theodoro Júnior, ao dispor que:

[...] impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro.
(Dano Moral. 4a ed. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira. p. 36).

No caso, sopesando a repercussão da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros utilizados por esta Câmara para casos de dano imaterial,
entendo que o valor arbitrado na sentença - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende a razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, deve ser mantido hígido.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, deve ser alterado, pois em se tratando de relação contratual, tal qual a hipótese,
os juros de mora devem incidir a partir da citação
. (AgInt no AREsp n. 1.514.506/MS, relatora Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Energisa S.A
. apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora da indenização por dano moral, o qual deverá incidir a contar da citação.

Não há falar em majoração dos honorários advocatícios. Primeiro, porque o Recurso de Apelação da Energisa foi parcialmente provido. Segundo, porque a Autora/Apelante não foi condenada ao pagamento dessa verba na instância singela.
Prejudicado
o recurso da Consumidora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022